Tribunal: TJSP
Processo: 2163083-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão preventiva da inscrição estadual da empresa - Atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra decisão administrativa que indeferiu pedido de reconsideração para restabelecimento da inscrição estadual de empresa – Indeferimento da liminar - Pretensão à reforma da decisão – Impossibilidade - Ausentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão preventiva da inscrição estadual da empresa - Atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra decisão administrativa que indeferiu pedido de reconsideração para restabelecimento da inscrição estadual de empresa – Indeferimento da liminar - Pretensão à reforma da decisão – Impossibilidade - Ausentes os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida – Decisão que indeferiu a liminar mantida - Recurso desprovido.